Tribunal: TJDFT
Processo: 0702237-23.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0702237-23.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA CAROLINY LOIOLA LIMA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARIA CAROLINY LOIOLA LIMA, com pedido de antecipação de tutela recursal, contra decisão proferida pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, no PJe 0769731-85.2024.8.07.0016, Ação de Obrigação de Fazer, com pedido de tutela de urgência, em face do Distrito Federal. A agravante, com 24 anos, se insurge contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, para que seja determinado ao Distrito Federal realizar o procedimento cirúrgico de RECONSTRUÇÃO DO LIGAMENTO CRUZADO ANTERIOR E SUTURA DO MENISCO LATERAL (CID: S836 + S832), nos termos da prescrição médica. Aduz como perigo de dano, que está registrada a urgência médica, e que a eventual demora no provimento jurisdicional poderá resultar em sérios riscos à saúde da agravante, haja vista estar sofrendo com dores devido à instabilidade ligamentar, além do risco de acelerar processos degenerativos no joelho e causar artrose precoce em paciente jovem, podendo gerar sequelas de caráter permanente e irreversível. Sustenta como probabilidade do direito alegado, que o procedimento postulado é um direito constitucional de acesso à saúde, e que a pretensão da agravante é amparada em laudo de ressonância magnética, solicitação de cirurgia realizada pelo Hospital de Base do Distrito Federal e laudo médico circunstanciado. Requer, em sede de tutela recursal, o deferimento do pedido de tutela de urgência, determinando que o agravado forneça a agravante imediatamente, o procedimento cirúrgico de RECONSTRUÇÃO DO LIGAMENTO CRUZADO ANTERIOR E SUTURA DO MENISCO LATERAL (CID: S836 + S832), nos termos da prescrição médica, no Hospital de Base do Distrito Federal, ou na impossibilidade deste realizar, seja de pronto determinado que o agravado arque com as custas para que o procedimento operatório seja realizado no hospital Anna Nery onde já realizou orçamento, ou em outra unidade privada de saúde conveniada ao ente federativo, sob pena de multa em caso de descumprimento. A agravante pugna pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça a agravante. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal. podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. Compulsando os autos de origem, verifica-se nos termos do documento ID 206992578 , que a solicitação do procedimento cirúrgico de RECONSTRUÇÃO LIGAMENTAR INTRA-ARTICULAR DO JOELHO (CRUZADO ANTERIOR), foi inserida no Sistema de Regulação SISREGIII, no dia 22/07/2024, em prioridade Amarelo. Tendo em vista o momento vivido, sob os efeitos de uma pandemia, devemos observar os protocolos de classificação de risco emanados pelas autoridades sanitárias e executados pelas Centrais de Regulação. A agravante já está inserida na ordem de prioridade para o agendamento do procedimento cirúrgico e conforme a decisão do Juízo a quo, a concessão de liminar neste momento, violaria a fila de espera de pessoas com o mesmo quadro de saúde da agravante. É importante salientar que o laudo médico apresentado, ID 210489404, dos autos de origem, informa que o procedimento é urgente, todavia não menciona de forma expressa e fundamentada o risco de vida ou dano irreversível à saúde da agravante. Ademais, eventual pronunciamento neste momento esgota o objeto do recurso, o que deve ficar reservado para o momento correto, que é o julgamento do mérito. Em face do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela. Comunique-se a presente decisão à origem. Dispensadas as informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Após encaminhem-se os autos ao Ministério Público. I. Brasília/DF, 24 de setembro de 2024. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito